Tribunal: TJDFT
Processo: 0047810-11.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Apelação cível. Ressarcimento. Inadimplemento de contratos para a prestação de serviços de obras. Débitos trabalhistas. Meros cálculos aritméticos: liquidação desnecessária.
1. É desnecessária a liquidação da sentença, pois o quantum a ser ressarcido é aferível por simples cálculos aritméticos.

2. É ônus do autor, do qual não se desincumbiu, especificar o valor pretendido a título de restituição, comprovando a quantia efetivamente despendida.